Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Sr. Sérgio Gonzaga Wesceslau (peça 235) e pelo Sr. David Marcio Soares (peça 237) contra o Acórdão 1.131/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos Sr. Sérgio Gonzaga Wesceslau e pelo Sr. David Márcio Soares contra o Acórdão 1131/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos artigos 30, inciso I, alínea "d", 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Sérgio Gonzaga Wenceslau para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Davi Márcio Soares, eis que não possui legitimidade para recorrer, pressuposto essencial para a sua admissibilidade; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.